Tribunal: STF
Processo: RHC 216396
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Perícia. Prescindibilidade. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Valoração negativa dos antecedentes e fração aplicada. Supressão de instâncias. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Circunstância judicial desfavorável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MAUS ANTECEDENTES PELO MESMO DELITO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM FACE DO ARTIGO 44, INC. III, DO CP. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No tocante ao emprego da chave falsa, cumpre salientar que “o entendimento desta Corte Superior de Justiça está consolidado no sentido de que, nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios” (AgRg no HC n. 627.886/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 17/02/2021, grifei). 



    III - No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem asseverou a impossibilidade de realização da perícia em face da inexistência de vestígios justificadores da aplicação do art. 158 do CPP. Ademais, a qualificadora objurgada foi mantida também com base em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilegalidade a ser sanada quanto a este ponto. Precedentes. 



    IV - Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    V - A valoração negativa dos antecedentes do Paciente, bem como alteração da fração aplicada na exasperação na pena-base, por ter sido utilizada uma condenação criminal pretérita com trânsito em julgado não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, o que obsta a análise por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, cediço o entendimento de que é inviável a inovação em sede de embargos de declaração de teses não arguidas nas razões da apelação. Precedentes. 



    VI - Cediço o entendimento de que, embora as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, possam afastar os efeitos da reincidência, elas ainda podem ser valoradas a título de maus antecedentes, conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício. 



    VII - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, do art. 44 do Código Penal, é possível quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Registro de maus antecedentes pelo mesmo delito versado nestes autos são aptos a justificar o indeferimento do benefício, ex vi do art. 44, inc. III, do CP. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 718.139, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “o delito deixou vestígios (as supostas chaves ‘michas’ foram devidamente apreendidas) e o exame pericial não foi realizado por pura inoperância do Estado-acusação, que sequer justificou a impossibilidade de realização da perícia. Isso claramente viola o disposto no art. 175 do CPP: “Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência”;



          (ii) “não há nos autos comprovação da data da extinção da pena quanto à condenação utilizada para desvalorar os antecedentes do Paciente. Contudo, em havendo STJ-Petição Eletrônica recebida em 18/01/2022 20:20:27 dúvida sobre a extinção da punibilidade e devido ao longo transcurso de tempo desde a condenação, a interpretação deverá ser favorável ao réu”;



          (iii) “apesar de ter reconhecido a existência de apenas 1 condenação pretérita, o juízo a quo aplicou a fração de 1/4 pelos maus antecedentes sem apresentar nenhuma fundamentação”;



          (iv) “preenchendo o Paciente os requisitos legais para a obtenção do direito (CP, art. 44), requer seja substituída a pena privativa de liberdade por multa e por uma restritiva de direito, na forma do art. 44, § 2.º, do Código Penal”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da “dispensabilidade do exame pericial nos delitos que deixem vestígios, desde que a materialidade do ilícito penal esteja comprovada por outros meios (RHC 149.203, de relatoria do Ministro Celso de Mello)” (HC 167.759, Rel. Min. Ricardo Lewadowski). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 111.118, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.703, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e RHC 179.606-AgR, de minha relatoria.



     



    8. E mais: “divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes quanto à incidência da qualificadora demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos”(HC 168.392, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Quanto às alegações da defesa de indevida valoração negativa dos antecedentes do paciente, bem como de alteração da fração aplicada na exasperação da pena, pontuo que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    11. Ademais, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. Veja-se, no mesmo sentido, o RHC 116.070, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    12. E mais: “[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; o RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli.



    13. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    [...]



    No tocante ao emprego da chave falsa, cumpre salientar que “o entendimento desta Corte Superior de Justiça está consolidado no sentido de que, nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios” (AgRg no HC n. 627.886/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 17/02/2021, grifei). 



    Todavia, in casu, o Tribunal local asseverou que "não há notícia nos autos de possível avaria no automóvel em decorrência do uso do referido instrumento, que pudesse justificar a necessidade de perícia", afastando a necessidade da perícia, embora pelos outros meios de prova se concluiu pela utilização da chave falsa para abertura do e para dar partida no veículo. Ademais, a referida qualificadora foi mantida também com base em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilegalidade a ser sanada quanto a este ponto.



    De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.



    [...]



    Quanto à valoração negativa dos antecedentes do Paciente, bem como alteração da fração aplicada na exasperação, por ter sido utilizada uma condenação criminal pretérita com trânsito em julgado em 12/11/1990 em que não há comprovação da data da extinção da pena, cumpre salientar que a tese não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, o que obsta a análise por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Outrossim, descabida a inovação de teses em sede de embargos de declaração de temas não trazidos nas razões da apelação, o que inviabiliza ainda mais o conhecimento dessas alegações neste mandamus.



    [...]



    Ademais, cediço o entendimento de que, embora as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, possam afastar os efeitos da reincidência, elas ainda podem ser valoradas a título de maus antecedentes, conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício. 



    Quanto a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44 do Código Penal prescreve que é possível a substituição quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. 



    No caso sob exame, verifica-se que o eg. Tribunal de origem fez análise cuidadosa da folha de antecedentes do paciente, concluindo pela existência de registros configuradores de maus antecedentes, de forma que restou plenamente justificado indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base nos maus antecedentes, tornando a medida socialmente não recomendável.



    [...]



    Assim, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a legislação de regência e entendimento desta Corte, não se vislumbrando, portanto, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    [...]”.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator